Tribunal: TJSP
Processo: 1055304-02.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
CONTRATO – Cédula de crédito bancário – Ação revisional – Sentença de improcedência – Mantença - Taxa de juros remuneratórios que não encontra óbice constitucional ou legal - Licitude de capitalização mensal de juros – Alegações genéricas que não podem surtir o efeito esperado pelo autor - Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280496
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1055304-02.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FABIO
ROCHA NOVAES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055304-02.2016.8.26.0100 -Voto no 39225
2
VOTO 39225
APELAÇÃO No 1055304-02.2016.8.26.0100
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: RODOLFO CÉSAR MILANO
APELANTE
: FABIO ROCHA NEVES
APELADO
: BANCO ITAUCARD S/A
COMARCA
: SÃO PAULO
CONTRATO Cédula de crédito bancário Ação revisional
Sentença de improcedência
Mantença - Taxa de juros
remuneratórios que não encontra óbice constitucional ou legal
- Licitude de capitalização mensal de juros
Alegações
genéricas que não podem surtir o efeito esperado pelo autor -
Apelação não provida.
1)
Cuida-se
de
ação
revisional
de
contrato
julgada
improcedente pela r. sentença de folhas 94/100, cujo relatório fica adotado.
Apela o autor (fls. 102/108).
Alega que “As cláusulas que prevê juros superiores a 12% ao
ano, capitalizados mensalmente e a cobrança de encargos ilegais são abusivas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055304-02.2016.8.26.0100 -Voto no 39225
3
nulas de pleno direito, face ao disposto nos artigos 6o e 51 do CDC” (sic).
Diz que não se aplica ao presente caso o “princípio do pacta
sunt servanda”.
Requer a reforma do “decisum”, a fim de ser decretada a
procedência da demanda ou, ao menos, que o valor fixado a título de honorários
advocatícios seja reduzido ao teto mínimo.
Contrarrazões às fls. 111/116.
Recurso regularmente processado, mas não preparado (o
autor é beneficiário da justiça gratuita).
Observado que as contrarrazões de fls. 111/116 foram
subscritas digitalmente pela Doutora Andrea Hertel Malucelli, causídica inscrita na
OAB/PR sob o no 31.408, que não trouxe ao processo o necessário instrumento
de mandato assinado por Banco Itaucard S/A outorgando-lhe poderes para
defendê-lo em Juízo, foi determinada a regularização da representação
processual do apelado, sob pena de desentranhamento, e, nos termos dos
artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, as partes foram intimadas acerca do
julgamento virtual (folhas 131/132). Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação,
conforme certidões de folhas 134 e 135.
É o relatório.
2) Inicialmente, anota-se que, ante o descumprimento da
determinação de regularização da representação processual do apelado,
conforme certificado em fls. 134, não se conhece das contrarrazões apresentadas
em fls. 111/116, nos termos do art. 76, § 2o, inciso II, do CPC.
Com efeito, ao que se infere dos autos, a presente ação foi
proposta sob a alegação de que o autor firmou com o réu um contrato de mútuo,
mas não tem mais condições de arcar com os valores do financiamento. Sustenta
que o contrato contém diversas ilegalidades. Diz que pretende revisar as
cláusulas relativas a juros e outros encargos (inclusão de gravame, serviços de
terceiros, tarifa de avaliação de bem, tarifa de contratação, tarifa de cobrança
bancária, juros mensais de 1,70%, juros anuais de 22,41%, comissão de
permanência). Afirma que há afronta ao Código de Defesa do Consumidor e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055304-02.2016.8.26.0100 -Voto no 39225
4
requer a decretação da nulidade das cláusulas abusivas, com a redução e
exclusão de encargos, sendo o réu condenado na devolução, em dobro, dos
valores cobrados indevidamente.
A r. sentença julgou improcedente a demanda. Isso motivou a
interposição do presente recurso de apelação, que não merece acolhida.
Com efeito, o contrato questionado na inicial (cédula de crédito
bancário) foi firmado em 10/12/2012, tendo as partes ajustado juros de 1,70% ao
mês e de 22,41% ao ano, com CET de 29,36% ao ano (fls. 37/38).
É cediço que um dos princípios que regem as obrigações
contratuais é o da autonomia da vontade, que se funda na liberdade de contratar,
podendo as partes estipular livremente sobre seus interesses, desde que os
agentes sejam capazes, o objeto seja lícito e que haja forma prescrita ou não
defesa em lei (art. 104 do CC/02).
Já os vícios capazes de anular o contrato (art. 171, incisos I e
II, do CC/02) devem ficar caracterizados e demonstrados, de modo a convencer,
sob pena de insegurança e incerteza nas relações jurídicas.
O autor não comprovou a ausência de elementos essenciais
de existência e validade do contrato ou a existência de vícios do consentimento
que pudessem maculá-lo, não se desincumbindo do “ônus probandi” que lhe
incumbia
A Lei n° 4.595/64 (art. 4o, inciso IX), que atribuiu ao Conselho
Monetário Nacional a incumbência de disciplinar o limite dos juros nas operações
praticadas pelas instituições financeiras, por constituir norma especial, acabou
por derrogar o artigo 1° do Decreto n° 22.626/33, afastando a sua aplicabilidade
nos contratos firmados pelas referidas instituições.
Tal entendimento se consolidou na súmula no 596 do Colendo
STF: “As disposições do Dec. 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos
outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou
privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.
Diga-se que "a estipulação de juros remuneratórios superiores
a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula 382/STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055304-02.2016.8.26.0100 -Voto no 39225
5
Inclusive consta da Súmula vinculante no 7 do C. STF que “A
norma do parágrafo 3o do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda
Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua
aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar”.
Destaca-se a seguinte orientação do julgamento do REsp no
1061530/RS, aos 22/10/2008, realizado pelo procedimento previsto para os
recursos repetitivos, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, integrante da 2a
Seção do E. Superior Tribunal de Justiça:
“a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos
juros remuneratórios estipulada na Lei da Usura (Decreto 22.626/33), Súmula
596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de
mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51,
§ 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso
concreto.”
Ainda que a parte demonstre que a taxa de juros contratada
excede a taxa média de mercado, tal fato, por si só, não autoriza a aplicação da
taxa média de mercado.
No caso em tela, não há indício de que é exorbitante a taxa de
juros avençada em relação à taxa média do mercado. Bem por isso, deve
prevalecer a taxa de juros no percentual pactuado.
Por sua vez, dispõe o art. 28, § 1o, item “I”, da Lei no 10.931/04
que “na cédula de crédito bancário poderão ser pactuados:
i - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de
sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como
as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055304-02.2016.8.26.0100 -Voto no 39225
6
Assim, a cobrança de juros, na forma capitalizada, está
autorizada em cédula de crédito bancário, como a carreada aos autos.
Nesse sentido:
“É cabível a capitalização dos juros em periodicidade inferior a
um ano em cédula de crédito bancário, consoante o disposto na lei específica (Lei
no 10.931/04)” (apelação no 0005951-77.2010.8.26.0081, Rel. Des. Itamar Gaino,
j. 01/02/2012, TJSP).
Ademais, a Medida Provisória no 1963-17/00, de 31/03/2000,
reeditada sob n° 2.170-36/01, admite a capitalização mensal de juros em
operações realizadas por instituições financeiras, conforme tem admitido o STJ,
desde que, havendo previsão contratual, o contrato seja firmado posteriormente a
entrada em vigor da referida MP, como na presente hipótese.
Nesse sentido a Súmula 539 do STJ:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior
à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP
2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”.
Impende ressaltar que está expresso no contrato a taxa de
juros anuais superior ao duodécuplo do índice mensal, consoante orientação do
seguinte recurso repetitivo:
““É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior
a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da
Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde
que expressamente pactuada."
- "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada"” (REsp no 973.827/RS, Rel. para
acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Dje 24/09/2012, STJ).
E no tocante à necessidade de pactuação, a Súmula 541 do
STJ dispõe que “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055304-02.2016.8.26.0100 -Voto no 39225
7
ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada”.
Já o STF reconheceu, no julgamento do RE 592.377/RS, em
tema com repercussão geral, a constitucionalidade da MP no 2.170-36/2001. Veja-
se:
“CONSTITUCIONAL.
ART.
5o
DA
MP
2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO.
REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA.
SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO.
AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS.
RECURSO PROVIDO.
1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no
sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias
se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem
domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas
quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode
negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o
tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a
estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar
estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência
para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se
considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade
econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso
extraordinário provido.” (Rel. Min. Marco Aurélio, Relator p/acórdão Min. Teori
Zavascki, j. 4/02/2015).
Assim sendo, não é indevida a capitalização mensal de juros.
Embora o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável aos
contratos bancários (súmula 297/STJ), neste caso concreto não existe nenhuma
abusividade que possa ser reconhecida com fundamento na legislação
consumerista.
A fixação da verba honorária em R$ 1.000,00 está de acordo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055304-02.2016.8.26.0100 -Voto no 39225
8
com os critérios adotados pela lei, devendo ser prestigiada a solução da sentença
nesse tocante.
No mais, não é possível inferir das alegações genéricas do
apelante qualquer ilegalidade praticada pelo apelado.
Portanto, não trouxe o apelante argumentos, fáticos ou
jurídicos, que possam embasar a reforma, devendo a r. sentença, da lavra do
eminente magistrado Rodolfo César Milano, ser mantida por estes fundamentos.
3) Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator